Tribunal: STJ
Processo: 5000858-16.2023.8.13.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926480 - MG (2025
/0158532-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: H J C (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S C
ADVOGADO
: ROGÉRIO DA COSTA BARROS - MG093408
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na Súmula
n. 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
Documento eletrônico VDA52217603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ceec89a0-85e0-4086-b897-41aeed0c748f

não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/11/2025
10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: ceec89a0-85e0-4086-b897-41aeed0c748f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926480 - MG (2025
/0158532-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: H J C (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S C
ADVOGADO
: ROGÉRIO DA COSTA BARROS - MG093408
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na Súmula
n. 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente o referido fundamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51268548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:51
Código de Controle do Documento: f0f7c6c8-79b0-43a7-b9fe-682d607a9a65

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51268548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:51
Código de Controle do Documento: f0f7c6c8-79b0-43a7-b9fe-682d607a9a65

A parte agravante defende que "a ausência de impugnação específica não
importa em não conhecimento do recurso, mas apenas em preclusão da parte não
impugnada" (fl. 1.057).
Afirma o seguinte (fls. 1.056-1.057):

11. Neste ponto, cumpre destacar que as razões recursais apresentadas
demonstraram de forma clara e precisa que o Recurso Especial interposto não
esbarra na vedação da Súmula 7/STJ, uma vez que a controvérsia posta não exige
reexame de provas, mas sim interpretação de cláusula contratual à luz do artigo 54,
§4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a análise da legalidade da
concessão de tutela provisória sem a devida fundamentação quanto aos requisitos
legais do artigo 300 do CPC.
12. Assim, a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de considerar
que se trata de questão exclusivamente de direito, cabível, portanto, o Recurso
Especial pela alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
13. Em que pese não ter ocorrido impugnação específica quanto ao
fundamento da decisão que inadmitiu o Recurso Especial por ausência de omissão, o
recurso deve seguir quanto as partes impugnadas e capítulos autônomos do Recurso
Especial.
14. Nesse caso, importa conhecimento do recurso para análise da divergência
jurisprudencial levantada.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso às
fls. 1.336-1.338.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
Documento eletrônico VDA51268548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:51
Código de Controle do Documento: f0f7c6c8-79b0-43a7-b9fe-682d607a9a65

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF.
Consta da decisão de fls. 1.048-1.049 que a parte ora agravante, no
agravo em recurso especial, não refutou especificamente a Súmula n. 83 do STJ.
Neste agravo interno, limita-se a alegar que, "em que pese não ter
ocorrido impugnação específica quanto ao fundamento da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial por ausência de omissão, o recurso deve seguir quanto as partes
impugnadas e capítulos autônomos do Recurso Especial" (fl. 1.057).
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ em razão da não impugnação específica
da Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018, DJe de
) assentou que
30/11/2018
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51268548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:51
Código de Controle do Documento: f0f7c6c8-79b0-43a7-b9fe-682d607a9a65

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51268548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:52:51
Código de Controle do Documento: f0f7c6c8-79b0-43a7-b9fe-682d607a9a65

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.926.480 / MG
Número Registro: 2025/0158532-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231663667005 50008581620238130126
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: H J C (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S C
ADVOGADO
: ROGÉRIO DA COSTA BARROS - MG093408
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: H J C (MENOR)
REPR. POR
: J F DA S C
Documento eletrônico VDA52209663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: e5098488-ed93-41e6-b639-080ddd2e20f9

ADVOGADO
: ROGÉRIO DA COSTA BARROS - MG093408
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: e5098488-ed93-41e6-b639-080ddd2e20f9